Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731967-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. B. D. N., J. G. B. D. APELADO: J. G. B. D., L. B. D. N. D E S P A C H O Defiro o pedido de ID: Num. 66238689. Retire-se o feito da pauta virtual, designada para o dia 04 de dezembro de 2024 (quarta-feira), e inclua-se o processo em sessão de julgamento presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. Exclua-se/desentranhe-se o documento de ID: Num. 66237494, pois juntado aos autos equivocadamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador